Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Locação comercial. Ação de indenização por vícios ocultos. Infiltrações em imóvel. Vício aparente. Ausência de nexo de causalidade. Improcedência confirmada. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela locatária contra sentença de improcedência proferida em ação de responsabilidade contratual por vícios ocultos em imóvel comercial. A autora alegou a existência de infiltrações no imóvel locado que teriam inviabilizado o exercício da atividade empresarial, pleiteando reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a infiltração alegada configura vício oculto apto a ensejar responsabilidade civil da locadora; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o dever de indenizar, notadamente o nexo de causalidade entre o suposto vício e os danos pleiteados.
III. Razões de decidir
3. A insurgência quanto à revogação da gratuidade de justiça não é conhecida, por ausência de interesse recursal, já que a sentença expressamente manteve a gratuidade e determinou a suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
4. Para que se caracterize vício redibitório no âmbito das relações regidas pelo Código Civil, é necessário que o defeito seja oculto, preexistente à contratação e comprometa a utilidade do bem, o que não restou comprovado nos autos.
5. A infiltração apontada foi percebida pela autora no momento da entrega do imóvel, não se tratando, portanto, de vício oculto, mas aparente, passível de constatação com diligência razoável, conforme laudo de vistoria e alegações da própria autora.
6. A opção da locatária em manter a inauguração da loja mesmo após ter identificado o problema, bem como a ausência de provas de que tenha exigido providências antes de iniciar as atividades no imóvel, demonstram ciência e aceitação tácita da condição do bem. A ausência de prova concreta do nexo causal entre os alegados vícios e os danos pleiteados, bem como a condenação da locatária, em ação diversa, a indenizar danos causados ao imóvel, fragiliza a tese de prejuízo decorrente de vício oculto.
7. Não há prova robusta da extensão dos danos, tampouco do nexo causal entre as infiltrações e os prejuízos alegados.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e seguintes; CPC, arts. 98, § 3o, e 373.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 2016.01.1.052441-9, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 06.04.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 19.10.2020.